Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-28.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004249-28.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DE SOUZA MOREIRA - CPF: 050.770.321-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004249-28.2024.8.11.0042

APELANTE: FELIPE DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO, COM INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 506 DO STF. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE EXASPERADA POR MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste: (i) em saber se há elementos para desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse de substância entorpecente para consumo próprio, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 506 do STF; (ii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; e (iii) se é possível alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, incluindo os depoimentos dos policiais que flagraram o acusado entregando entorpecente a um usuário e a apreensão de outras porções semelhantes escondidas nas proximidades, confirmam a prática do tráfico.

4. Os depoimentos dos agentes públicos, corroborados por outros elementos de prova, possuem relevância probatória, conforme jurisprudência desta Corte.

5. A condição de usuário não exclui a tipificação pelo crime de tráfico, sendo comum o traficante-usuário.

6. A exasperação da pena-base acima de 1/6 (um sexto) justifica-se pela existência de três condenações definitivas aptas a configurar maus antecedentes, sendo razoável o acréscimo em 3/10 (três décimos) do mínimo legal.

7. O regime inicial fechado é adequado, dada a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Afigura-se impertinente a desclassificação do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, notadamente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão do réu ao visualizá-lo em atos de traficância. 2. É admissível o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 quando três condenações definitivas são consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33; CP, arts. 33, § 2º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal nº 3 e nº 8; STJ, AgRg no HC 733.841/PA; TJMT, Apelação 1007577-97.2021.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004249-28.2024.8.11.0042

APELANTE: FELIPE DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Felipe de Souza Moreira,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 506 do STF.
Quando não, requer a redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada, e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004249-28.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Felipe de Souza Moreira,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] No dia 27 de fevereiro de 2024, por volta das 19h06min, na rua 35 ou 27, n.° 259, bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado FELIPE DE SOUZA MOREIRA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência (Id. 144039612), que a equipe GAP 01 foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 24º BPM para que fizesse o monitoramento do ora denunciado Felipe, pois há dias, segundo informações levantadas, estaria realizando o tráfico de drogas na rua 27 do bairro São João Del Rey.

Desse modo, na data e hora do fato, com base nas informações coletadas e monitoramento do suspeito, foi possível visualizar o denunciado Felipe recebendo dinheiro de Marilvanio Gomes do Nascimento Cordeiro e, em seguida, Felipe deslocou-se até um matagal na frente de um terreno baldio, pegou um invólucro e repassou para Marilvanio.

De imediato, a equipe GAP 01 abordou os suspeitos e realizou a revista pessoal em ambos; com Marilvanio, no bolso de sua calça, foi localizado o invólucro que o denunciado Felipe entregou, o qual tratava-se de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais), enquanto com o denunciado Felipe foi encontrada a quantia de R$ 281,50 (duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), em notas trocadas.

Ato contínuo, a equipe policial dirigiu-se ao terreno baldio onde Felipe buscou o entorpecente e localizou mais 03 (três) porções de substância análoga a maconha, idênticas a que Marilvanio portava.

Durante a abordagem e entrevista preliminar, Marilvanio admitiu aos policiais que comprou a droga de Felipe pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.164516-A01, acostado no Id. 144039629, atestou que o material apreendido, sendo 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, o qual estava na posse do usuário Marilvanio, com massa bruta de 11,91 g (onze gramas e noventa e uma centigramas), apresentou resultado POSITIVO para MACONHA, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

No mesmo sentido, o outro laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.164517-A01, acostado no Id. 144039630, atestou que as drogas o denunciado Felipe escondia no terreno baldio para venda, sendo 03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, com massa bruta de 19,47 g (dezenove gramas e quarenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da mesma Portaria supracitada. [...]”
(id. 243571192).

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação n. 311.3.10.9067.2024.164516-A01, que não deixa dúvida de que foram apreendidas quatro porções de
maconha
, pesando aproximadamente
31,38 gramas
.

No tocante à autoria, o policial militar Lucimar Miranda de Jesus, durante a fase inquisitorial, descreveu o flagrante nos seguintes termos:

“Que a equipe GAP 01 foi acionada pela ALI do 24º BPM
onde a equipe já realizava há alguns dias o monitoramento do suspeito FELIPE, pois segundo informações levantadas ele estaria fazendo o tráfico de drogas na rua 27 do bairro São João Del Rey
. Que na data de hoje,
a equipe visualizou o suspeito FELIPE recebendo um valor do suspeito MARILVANIO, logo após foi até um matagal na frente de um terreno baldio e pegando um invólucro e repassando ao suspeito MARILVANIO
. Que de pronto foi solicitado apoio da VTR GAP 01 onde realizou a abordagem de ambos os suspeitos
e localizaram no bolso do MARILVANIO o invólucro que havia sido entregue e constatado que se tratava de 01 porção de substância análoga a maconha
e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) no bolso da calça. Que com o suspeito FELIPE foi encontrado a quantia de R$ 281,50 (duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) em miúdos.
Que ao verificar o local de onde o suspeito FELIPE retirou o entorpecente foi localizado mais 3 porções com tamanho e embalagem idêntica a localizada com o suspeito MARILVANIO
, e que ao ser indagado
disse ser usuário e que teria acabado de comprar a quantia de R$ 10,00 (dez reais) com o suspeito FELIPE
”
(id. 243571163).

O PM Ademir Ramos Paco ratificou a declaração do policial condutor Lucimar (id. 243571164
).

Marilvanio Gomes do Nascimento Cordeiro, ao ser inquirido perante a autoridade policial, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

O acusado, por sua vez, admitiu na delegacia ser usuário de maconha, relatando que, no dia dos fatos, por volta das 17h30, dirigiu-se à Rua 27 com a intenção de adquirir a substância, mas foi abordado pela polícia antes de efetuar a compra. Negou conhecer alguém específico que comercialize drogas na localidade, alegando que "todo mundo vende" naquela rua. Rejeitou a acusação de ter vendido drogas para Marivalnio, afirmando que sequer o conhecia. Disse que os R$ 281,50 encontrados consigo são provenientes de seu salário. Por fim, declarou ser inocente, alegando que foi vítima de uma armação e que nunca praticou o comércio de entorpecentes.

Na instrução processual, o policial militar Ademir Ramos Paco ratificou as circunstâncias do flagrante:

“Que no dia em questão aí, a Inteligência nossa aqui do nosso Batalhão já vinha recebendo algumas denúncias que estava ocorrendo o tráfico nessa região aí,
e, segundo as denúncias, seria esse tal de Felipe que estaria vendendo droga ali, e eles estavam monitorando ele ali já tinha, acho que 2, 3 dias
, não lembro quantos dias ao certo, e, nesse dia em questão, eles pediram apoio para a gente para fazer abordagem no local lá. Que foi quando a gente chegou lá e fez abordagem nos rapazes que estavam ali na região, na rua. (...) Que a gente chegou no momento da abordagem. Que foi eu que fiz a busca pessoal nos 2 elementos. Que com o Felipe eu não encontrei nada, só tinha dinheiro, alguma coisa assim, mas com o outro rapaz que estava com ele lá tinha uma porçãozinha pequena de maconha. Que, no momento, eu não conheço o Felipe, não sei se ele era morador da região,
mas quem falou que tinha pegado droga com ele foi o rapaz da maconha
. (...) Que tinham várias pessoas na rua no momento da abordagem. (...) Que ele não falou comprou, falou: ‘peguei com o Felipe’. (...) Que o Felipe não confirmou em momento algum no momento da abordagem que tinha passado nada para ele. (...) Que para mim ele negou. (...) Que foi no momento da abordagem que o rapaz falou para nós. (...)
Que no momento que eles solicitaram nosso apoio, eles já falaram que estavam monitorando o acusado aí, o Felipe, já tinha alguns dias e, no momento da abordagem, eles falaram que ele estava vendendo droga ali naquele momento.
(...) Que eu não vi [o réu indo ao mato buscar a droga]. (...) Que no momento que eu estava fazendo a abordagem nele, que nesse momento que eu estava fazendo a revista nele, tinham outros policiais no local e eles estavam fazendo a revista do local. Que esse momento que ele foi ao mato e pegou a droga, acharam a droga, eu não presenciei, porque eu estava ocupado com outra situação, estava fazendo a abordagem. (...) Que falou que tinha duas ou 03 pacotinhos pequenos de droga no local, de maconha também. (...) Que elas eram semelhantes, eram iguaizinhas a embalagem. [...]
(áudio id. 243571676
).

No mesmo sentido foi a declaração judicial do PM Murilo Correa Amorim Barreto, o qual inclusive
confirmou ter visualizado o exato momento em que o réu passou o entorpecente para o outro indivíduo,
verbis:

“(...) Que a região ali já é contumaz desse tipo de prática de delito, rua 27 do São João Del Rey. Que aí intensificamos o monitoramento naquela região. (...)
Que da pessoa dele em si já tínhamos informações e fomos fazer o monitoramento. Que falava o nome dele, Felipe, e que estaria realizando o tráfico naquela região.
(...)
Que fizemos o monitoramento no local, verificamos,
vimos ele passando o entorpecente para um outro indivíduo
que eu não recordo o nome, e solicitamos a abordagem do pessoal do nosso grupo de apoio, que é o pessoal que sempre nos apoia na área
. (...) Que já sabíamos que era o Felipe. (...) Que foi após as denúncias que a gente foi descobrir quem era o Felipe, aí trabalhamos as informações que tínhamos, fomos a campo, e realizamos monitoramento,
tanto é que no dia a gente presenciou, vimos ele, de fato, passando entorpecente para outro indivíduo
, e solicitamos o apoio de uma outra guarnição para fazer a abordagem; (...) Que através do monitoramento, a gente o visualizou passando uma pequena porção para um outro indivíduo. (...) Que o indivíduo também foi conduzido. (...) Que foi o pessoal do grupo de apoio que fez a busca pessoal. (...) Que chegamos todos lá no mesmo local e pedimos para que fosse feito só a parada, e o pessoal do grupo de apoio foi quem fez a busca pessoal nos dois. (...) Que foi encontrada uma porção [com o usuário], e que era substância análoga à maconha. (...)
Que no momento do monitoramento a gente viu ele ir a um determinado local, pegar algo e entregar para o outro suspeito, que aí no caso seria o Marilvanio
. (...) Que foi isso, o Marilvanio estava até com a esposa dele, (...) estava de motocicleta. (...) Que ele até meio que tentou questionar que estava vindo do trabalho, e foi ele mesmo que relatou que tinha ido ali para comprar, que, tipo assim, ele tinha saído do serviço, estava cansado, e passou lá para comprar e ir embora. (...)
Que o usuário confirmou que tinha comprado do réu
. (...) Que é um terreno sujo com um mato meio rasteiro, não muito alto, mas meio rasteiro o mato,
aí a guarnição também acompanhou e localizaram outras trouxinhas de maconha
. (...) Que não vou saber informar a quantidade, mas foi de 3 a 4 ou 5, uma coisa assim.
Que era semelhante a que estava com o senhor Marivanio
. (...) Que estava meio escondida no meio da vegetação ali, que aí foi através da procura que localizou. (...) Que foi localizado uma certa quantia em dinheiro.
Que o Marilvanio confirmou que comprou entorpecente do Felipe, mas o Felipe negou
”
(áudio id. 243571677
).

Em juízo, Felipe declarou novamente que é usuário e que estava no local [conhecido como “ponto de venda de drogas] para adquirir a substância para uso pessoal. Negou conhecer o usuário Marilvanio, e que nunca vendeu entorpecentes. Por fim, ao ser questionado sobre as denúncias recebidas e o monitoramento realizado pelos policiais, declarou que
“lá tem um cara que é parecido comigo, que é o ‘Magrão’, mas não sou eu, ele é parecido comigo, mas não é eu; (...) Que se eles estivessem me investigando mesmo, eles iam pegar o verdadeiro traficante, porque não sou eu”
(
áudio id. 243571675).

O pedido de desclassificação não prospera.

O conjunto probatório demonstra que o réu foi flagrado no momento que vendia a porção de entorpecente para o usuário Marilvanio.

A respeito do acontecido,
Murilo Correa Amorim Barreto
explicou que
“
já tínhamos informações de que o Felipe estava realizando o tráfico naquela região e fomos fazer o monitoramento. Que no momento do monitoramento a gente viu ele ir a um determinado local, pegar o entorpecente e entregar para o outro suspeito, que aí no caso seria o Marilvanio”,
inclusive destacou que na abordagem o usuário confirmou ter adquirido a porção de maconha com o réu.

De acordo com a testemunha, foram localizadas outras porções de maconha em um terreno baldio ali próximo [local onde o apelante foi buscar a trouxinha vendida], que eram semelhantes à encontrada com Marilvanio.

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal nº 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente, que, neste caso, se resume na versão de que
“estava no local para comprar entorpecentes, e que provavelmente os policiais o confundiram com um indivíduo parecido, com alcunha de Magrão”,
sem dar outros detalhes deste que seria o suposto traficante.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Ademais, além das declarações dos policiais militares – confirmando ter visualizado o réu repassando a maconha para o usuário –, a constatação de que a porção apreendida possuía características idênticas às encontradas no local de onde o acusado as teria buscado antes de entregá-las a Marilvanio – o qual, segundo os policiais, inclusive confessou a aquisição –, configuram elementos probatórios que corroboram a prática da mercancia pelo recorrente.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante;
depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal – afirmando que avistaram o réu entregando droga a um usuário – e a apreensão com o réu, de vinte e quatro porções de pasta base de cocaína
(7,55g)
(TJ-MT 10177775720218110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2022).

Tráfico de entorpecentes.
Réu que, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, é visto pelos policiais entregando algo a um indivíduo e recebendo dinheiro em troca
. Acusado que dispensa pochete e tenta empreender fuga ao visualizar os policiais militares, os quais, porém, conseguem detê-lo, encontrando R$20,00 consigo e mais R$ 79,00 e dois pinos de cocaína na pochete que havia dispensado. Palavras dos agentes penitenciários coerentes e seguras, dando conta do ocorrido. Negativa extrajudicial do acusado quanto à destinação das drogas inverossímil e isolada.
Circunstâncias que demonstram que a droga se destinava à entrega a terceiros. Condenação de rigor
. Desclassificação inviável. [...]
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0000392-53.2022.8.26.0588 São Sebastião da Grama, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 17/02/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESNECESSÁRIO FLAGRANTE DE MERCANCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu.
Autoria e materialidade comprovadas, principalmente pelos relatos dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Na data do fato, após visualizarem o acusado entregando algo a indivíduos não identificados, os policiais promoveram a abordagem, tendo sido encontrado com o réu 13 pedras de crack, pesando cerca de 3,25g, sem olvidar a quantia em dinheiro (R$70,70) sem origem lícita comprovada, evidenciando a participação do apelante no comércio local de entorpecentes
. Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art. 33, da Lei 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Condenação mantida. Pena corporal e pecuniária redimensionadas, diante da incidência da minorante em sua fração máxima. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
(TJ-RS - ACR: 70079318218 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 28/03/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019).

Por corolário lógico,
“improcedente a desclassificação da conduta no caso concreto, incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta de porte de maconha para consumo pessoal, nos termos do Tema 506, decidido sob a ótica da repercussão geral pelo STF”
(N.U 0015648-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No tocante à pena-base, a defesa se insurge quanto à exasperação dela em fração superior a 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação
.

Ocorre que, diferentemente do alegado, o juízo
a quo
foi claro ao destacar que valorou
“como maus antecedentes
três das quatro condenações
, sendo as proferidas nos: 01 - Autos n° 0024849-39.2014.8.11.0042, que tramitou perante este juízo, pela prática do delito de tráfico de drogas, e que trânsito em julgado em 27/05/2015; 02 – Autos de nº 0029142-18.2015.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito de roubo majorado, e que transitou em julgado em 01/04/2016; e, 03 – Autos de nº 0012133-48.2012.8.11.0042, que tramitou perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito de roubo majorado, e que transitou em julgado em 31/08/2023”.

Nesse contexto,
“a existência de várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais [...] permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC n. 565.181/MS).

Assim, diante da multiplicidade de registros criminais considerados em desfavor do réu, resta justificado o aumento no patamar de
3/10 (três décimos)
, o qual se afigura razoável e proporcional à quantidade de condenações valoradas [
três
].

Sobre o assunto, inclusive, já proferi decisão:

[...] “O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)” [STJ, AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022].

Existindo cinco condenações definitivas utilizadas na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes, admissível se mostra o aumento à fração de 1/3 [um terço]. [...]
(N.U 1023956-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada a pena-base imposta pelo juízo
a quo
, qual seja, 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, quanto ao regime inicial, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [maus antecedentes], recomenda a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso defensivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024